Tribunal: TJES
Processo: 5000645-19.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-19.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VIAL MARINS e outros

APELADO: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DE AÇÃO REVISIONAL CONEXA – ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO
–
POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA.

A orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples propositura de ação de revisão de cláusulas contratuais não retira a liquidez do título executivo, impondo-se apenas a adequação ao montante eventualmente determinado na ação revisional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada por ANTÔNIO VIAL MARINS e VIAL & MARINS SERVIÇOS LTDA-ME, ora Apelantes, em face de MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA., ora Apelada, com base no “Termo de Acordo de Pesquisa Mineral para Amostragem Volumétrica – Prospecção Geológica – Lavra Experimental e Definitiva” firmado entre as partes.

Pela sentença id 5224540, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a presente ação de execução em virtude do acolhimento da pretensão deduzida na “ação de revisão de contrato” nº 5000438-20.2020.8.08.0008.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação id 5224542, aduzindo, em breve síntese, que a r. sentença proferida na “ação de revisão de contrato” nº 5000438-20.2020.8.08.0008 ainda não transitou em julgado, havendo pendência de julgamento de recurso de apelação, razão pela qual inexiste perda de objeto da presente “ação executiva”.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 5224546, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000645-19.2020.8.08.0008

APELANTES: ANTÔNIO VIAL MARINS E OUTRA

APELADA: MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada por ANTÔNIO VIAL MARINS e VIAL & MARINS SERVIÇOS LTDA-ME, ora Apelantes, em face de MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA., ora Apelada, com base no “Termo de Acordo de Pesquisa Mineral para Amostragem Volumétrica – Prospecção Geológica – Lavra Experimental e Definitiva” firmado entre as partes.

Pela sentença id 5224540, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a presente ação de execução em virtude do acolhimento da pretensão deduzida na “ação de revisão de contrato” nº 5000438-20.2020.8.08.0008.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação id 5224542, aduzindo, em breve síntese, que a r. sentença proferida na “ação de revisão de contrato” nº 5000438-20.2020.8.08.0008 ainda não transitou em julgado, havendo pendência de julgamento de recurso de apelação, razão pela qual inexiste perda de objeto da presente “ação executiva”.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 5224546, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A pretensão executiva encontra-se embasada no “Termo de Acordo de Pesquisa Mineral para Amostragem Volumétrica – Prospecção Geológica – Lavra Experimental e Definitiva” firmado entre as partes, constante do id 5223664.

Os Apelantes alegam, na petição inicial, a mora da Apelada desde o mês de julho de 2019 quanto ao pagamento dos valores pactuados, o que enseja o débito de R$ 926.290,41 (novecentos e vinte e seis mil, duzentos e noventa reais e quarenta e um centavos).

Paralelamente à “ação executiva”, tramitou “ação de revisão de contrato” (nº 5000438-20.2020.8.08.0008) ajuizada pela ora Apelada, que visava a declaração de nulidade da cláusula quarta do “Termo de Acordo de Pesquisa Mineral para Amostragem Volumétrica – Prospecção Geológica – Lavra Experimental e Definitiva” em razão de indevida indexação dos valores relativos ao resultado da lavra à cotação do dólar norte-americano.

A referida “ação de revisão de contrato” nº 5000438-20.2020.8.08.0008 foi julgada procedente a fim de reconhecer a nulidade da cláusula quarta do “Termo de Acordo de Pesquisa Mineral para Amostragem Volumétrica – Prospecção Geológica – Lavra Experimental e Definitiva”.

Ocorre que o recurso de apelação na referida “ação de revisão de contrato” nº 5000438-20.2020.8.08.0008 foi parcialmente provido por este órgão colegiado, circunstância que enseja, apenas, a adequação do valor exequendo e não a extinção do feito executivo.

Veja-se a ementa de julgamento do recurso de apelação nº 5000438-20.2020.8.08.0008, de que fui Relator:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – TERMO DE ACORDO DE PESQUISA MINERAL PARA AMOSTRAGEM VOLUMÉTRICA E PROSPECÇÃO GEOLÓGICA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCAMENTO DE DEFESA – ART. 355, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEXAÇÃO – MOEDA ESTRANGEIRA – ART. 113, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO NA DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante cediço, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme disposto no art. 355, do Código de Processo Civil.

2. As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária.

3. Nos termos do art. 113, § 1º, inc. I, do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio.

Por oportuno, trago à colação excerto da fundamentação constante do voto condutor:

"Destarte, à luz da orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, tenho que, no caso concreto, notadamente em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, a alteração na forma de cálculo do valor dos
royalties
devidos pela Apelada aos Apelantes deve ser modificado apenas a partir do mês de julho/2020, quando houve irresignação concretamente manifestada pela notificação id 3199075, desde quando deverá ser considerado o valor de US$ 13,00 (treze dólares americanos) apurado de acordo com o câmbio da data da celebração do contrato, corrigido pelo IGP-M até a data de realização do pagamento respectivo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para afastar a declaração de nulidade da cláusula quarta do contrato e a ordem de compensação, ao passo em que determino que, a partir do mês de julho/2020, seja alterada a forma de apuração dos royalties devidos, a partir de quando deverá ser considerado o valor de US$ 13,00 (treze dólares americanos) apurado de acordo com o câmbio da data da celebração do contrato, corrigido pelo IGP-M para a data em que deverá ser realizado o pagamento."

O v. acórdão proferido nos autos da “ação de revisão de contrato” nº 5000438-20.2020.8.08.0008, embora não tenha transitado em julgado, é alvo de recurso excepcional que, consoante cediço, não possui efeito suspensivo.

De toda sorte, ainda que não fosse o caso, é cediço que a procedência de ação revisional enseja apenas a adequação do valor objeto da ação executiva e não a sua extinção, conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINÊNCIA. IDENTIDADE DE PARCELA DE PEDIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A simples propositura de ação de revisão de cláusulas contratuais não retira a liquidez do título executivo,
impondo-se apenas a adequação ao montante eventualmente determinado na ação revisional
.

(...)

(AgInt no REsp n. 2.015.054/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022 – grifei)

Assim, forçoso concluir pela existência de
error in procedendo
em virtude da extinção prematura do feito, sendo que a mera e eventual necessidade de adequação do valor exequendo não consubstancia ausência de liquidez, exigibilidade ou certeza do título executivo extrajudicial.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento da presente ação executiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 07/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.